Tribunal: TJES
Processo: 0031470-17.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031470-17.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEVENIR DE SOUZA MOULAZ

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. ROMPIMENTO DE VÍNCULO COM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PERDA DO DIREITO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Mantendo-se hígida a exclusão do recorrido da PMES, revela-se acertado o ato vertido pelo IPAJM, quando considerado que o fim do vínculo com o Estado do Espírito Santo impõe a perda da qualidade de segurado do regime próprio de previdência, realidade que importa na exclusão de seu benefício, neste regime.

2. Precedentes desta Corte, do STJ e também no STF.

3. Recurso conhecido e provido. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031470-17.2019.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEVENIR DE SOUZA MOULAZ

JUÍZA: DRª. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão de sentença que concedeu a segurança para “determinar que se restabeleçam os proventos de aposentadoria do impetrante, até que haja condenação com trânsito em julgado referente a ação penal a qual foi condenado” (fls. 224/227).

Afirma o apelante que “a desfiliacão do apelado do regime próprio possui relação exclusiva com o resultado do processo administrativo disciplinar instaurado pela Portaria 011/2018 que culminou com a exclusão das fileiras militares” e que “o ato apontado é mera consequência da decisão de exclusão das fileiras do ex-PME pelo Conselho de Disciplina, inexistindo qualquer ilegalidade na postura do IPAJM, haja vista que atuou de acordo com o princípio da legalidade, aplicando de forma adequada os dispositivos legais”.

Pois bem. Para melhor compreensão do caso dos autos, destaco que o apelado, Policial Militar já transferido para a reserva remunerada, sofrera Procedimento Administrativo Disciplinar, julgado pelo Conselho de Disciplina da PMES que o excluiu da Corporação a bem da disciplina.

Comunicada a decisão ao IPAJM, a Autarquia Estadual considerou não mais existente vínculo da parte com o Estado do Espírito Santo, deixando, assim, de fazer jus ao regime próprio de previdência, revogando seu direito à percepção de proventos, razão de ser da presente impetração.

Ademais, destaco que as condutas escrutinadas em sede administrativa também foram objeto de ação penal, no bojo da qual foi imposta ao aqui apelado condenação pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal, já transitada em julgado.

Encontra-se, portanto, o apelado excluído da PMES, a revelar o acerto do ato vertido pelo IPAJM, quando considerado que o fim do vínculo com o Estado do Espírito Santo impõe a perda da qualidade de segurado do regime próprio de previdência, realidade que importa na exclusão de seu benefício, neste regime, frise-se.

Essa é a interpretação que decorre da LC 282/04, quando textualmente prevê o vínculo do Militar ao Regime Próprio Estadual e a perda da qualidade de beneficiário quando desvinculado do serviço público estadual.

Vejamos:

Art. 4º Estão obrigatoriamente vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Estado, na condição de segurados:

(...)

II - os militares ativos, os
reformados
e os da
reserva

remunerada
.

Art. 6º
Perderá a qualidade de beneficiário
,
deixando de merecer os benefícios previdenciários
previstos nesta Lei Complementar:

I - quanto ao segurado:

a) a sua
desvinculação do serviço público estadual
;

Ora, uma vez não mais figurando como Militar, da reserva ou mesmo reformado, na exata medida em que desfeito o vínculo público do servidor com o Estado, não mais faz jus a ver-se mantido sob o regime próprio de previdência a que estava ligado.

Esta é a questão, ou seja, ADEVENIR em

28/06/2019 fora excluído da Corporação, desvinculando-se dos quadros dos servidores do Estado do Espírito Santo.

Nestas condições, a perda do provento pelo regime próprio imposta pelo IPAJM é entendimento que vejo consoante com a jurisprudência desta Corte, assim como no âmbito do STJ e também no STF.

Nosso Tribunal já decidiu que:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. ROMPIMENTO DE VÍNCULO COM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PERDA DO DIREITO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Mantendo-se hígida exclusão do Apelante da PMES revela-se acertado o ato vertido pelo IPAJM, quando considerada que o fim do vínculo do Recorrente com o Estado do Espírito Santo impõe a perda da qualidade de segurado do regime próprio previdência, realidade que importa na exclusão de seu benefício, neste regime. 2. Essa é a interpretação que decorre da LC 282/04, em seu artigo 6º, quando textualmente prevê que perderá a qualidade de beneficiário o segurado desvinculado do serviço público estadual. 3. Precedentes desta Corte, do STJ e também no STF. 4. Recurso improvido. (TJES, Apelação, 0016236-92.2019.8.08.0024,
Data de Julgamento: 30/01/2024
).

APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO ACIDENTE ENVOLVENDO PRESIDIÁRIO AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECURSO DESPROVIDO .

1. Sobre a suspensão do pagamento dos proventos de aposentadoria do apelante após a sua exclusão dos quadros da polícia militar,
a jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de ser possível a cassação da reserva remunerada após a expulsão do militar.
2. Malgrado exista farta prova da ocorrência de lesões na mão direita do apelante, que foram causa de incapacidade parcial e permanente para o trabalho, conforme descreve o laudo pericial de fls. 278/284, inexiste prova da ocorrência do suposto acidente ocorrido na cela do QPM em que ele encontrava-se preso sob a custódia do Estado. 3. Inexistindo prova do nexo de causalidade entre as lesões sofridas pelo apelante e conduta dolosa ou culposa dos apelados, falece a pretensão indenizatória pelos danos sofridos. 4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 014150028091,
Data de Julgamento: 11/11/2019
)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR AOS POLICIAIS MILITARES REFORMADOS. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. EXPRESSA PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. CASSAÇÃO APOSENTADORIA. LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1) O Tribunal da Cidadania já decidiu que se as faltas praticadas pelo servidor em atividade, posteriormente aposentado, forem devidamente apuradas em regular processo administrativo,
não há óbice legal na conversão da pena de exclusão em cassação de reserva remunerada.
2) Até porque, a priori, o fato que resultou na exclusão do militar das fileiras da PMES foi devidamente motivado e apurado por processo administrativo regular, conduzido por autoridade competente (Comandante Geral da PMES), em que foi assegurado ao servidor o contraditório e a ampla defesa, na forma do §1º do art. 41 da Constituição Federal.
3) Nada impede que o recorrente disponha do tempo de contribuição incorporado a seu patrimônio jurídico para utilização em regime diverso, por meio do instituto da contagem recíproca. Todavia, uma vez fora da corporação a qual esteve vinculado, por expulsão a bem da disciplina, não há como garantir a manutenção dos proventos.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 024110396215, Data de Julgamento: 07/07/2015).

O Superior Tribunal de Justiça não difere em seu entendimento sobre o tema, embasando-se, inclusive, na Suprema Corte, com destaque para interpretação firmada a despeito do caráter contributivo do benefício previdenciário:

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE: PERDA DO CARGO. ATO PRATICADO NA ATIVIDADE. EXCLUSÃO DO MILITAR DO SERVIÇO INATIVO. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE INVOCADO QUE NÃO SE APLICA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE, NÃO OBSTANTE O CARÁTER CONTRIBUTIVO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AUSÊNCIA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Impetração voltada contra ato que culminou na exclusão do policial militar do serviço inativo, com perda dos proventos, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado em autos de ação civil de improbidade administrativa a qual, entre outros, determinou a perda da função ou cargo público exercido pelo impetrante, por ato ilícito por ele cometido ainda quando em atividade.

2. O art. 129 da legislação castrense invocado pelo recorrente em apoio à sua tese, a tanto não se presta, uma vez cuidar-se de dispositivo relacionado à exclusão de militar a bem disciplinar, enquanto que a hipótese é de cumprimento de determinação judicial.

3. O STF já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário (MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MS 23.219-AgR/R, Rel. Min. Eros Grau; STA n. 729 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), assim como esta Corte de Justiça: MS 20.926/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/9/2015; MS 20.444/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11/3/2014.

4. Ausência de direito líquido e certo. Recurso ordinário improvido.

(RMS 48.909/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016)

O Supremo Tribunal Federal como visto, manifestou-se sobre o tema na linha interpretativa trilhada pelo IPAJM, dizendo legal a cassação da aposentadoria, a despeito do trato contributivo do benefício previdenciário:

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à ordem e à economia públicas verificado.
II – O Plenário Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes: MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, MS 23.299/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e MS 23.219-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau.
III – Impõe-se a suspensão das decisões como forma de evitar o efeito multiplicador, que se consubstancia no aforamento, nos diversos tribunais, de processos visando ao mesmo escopo. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STA 729 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 22-06-2015 PUBLIC 23-06-2015)

Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.
2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.

3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.
4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente.

(ADPF 418, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Pena de cassação de aposentadoria aplicada a ex-Auditor da Receita Federal do Brasil, em razão da prática de improbidade administrativa (art. 132, IV, da Lei 8.112/1990).
2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV c/c 134 da Lei 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário
.
3. Nos termos do art. 201, § 9°, da Constituição Federal, ‘para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei’. 4. Recurso desprovido.

(RMS 34499 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017)

Ademais, como também já deixou claro o próprio STF, não há que se falar em enriquecimento ilício da Administração em hipótese que tais, pois ao apelado, uma vez excluído do regime próprio de previdência do Estado, é perfeitamente possível socorrer-se do regime geral, para o que poderá valer-se do tempo de contribuição incorporado a seu patrimônio jurídico, com a devida compensação financeira entre os regimes.

Veja-se outro trecho do julgado já citado acima:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Pena de cassação de aposentadoria aplicada a ex-Auditor da Receita Federal do Brasil, em razão da prática de improbidade administrativa (art. 132, IV, da Lei 8.112/1990).
2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV c/c 134 da Lei 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário
.
3. Nos termos do art. 201, § 9°, da Constituição Federal, ‘para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei’
. 4. Recurso desprovido.

(RMS 34499 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017)

Assim, à luz da legislação estadual e da jurisprudência desta Corte, do STJ e da STF, conheço e
DOU

PROVIMENTO ao recurso,
a manter
hígida a decisão do IPAJM,
eis que denego a segurança
.

Custas pelo impetrante, ora apelado. Sem honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
para
manter
hígida a decisão do IPAJM,
denegando a segurança pretendida
.

Custas pelo impetrante, ora apelado. Sem honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.